Tribunal: TJMT
Processo: 1004718-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004718-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. e PROVEU EM PARTE O RECURSO DE RODRIGO MISCHIATTI e outro.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DA AÇÃO.
REJEITADA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA.

RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO.

ARBITRAMENTO EM JUÍZO. NECESSIDADE.

REDUÇÃO DO VALOR.

IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
PROPORCIONAL.

OBSERVÂNCIA À REGRA DO §2o DO ART. 85 DO CPC.

INAPLICABILIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR.

MONTANTE FIXO QUE ATENDE AO TRABALHO EXECUTADO. RECURSO DO BANCO DE BRASIL S.A. DESPROVIDO.

RECURSO DE
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S.
PROVIDO EM PARTE.

É possível a contratação de advogado cuja remuneração é estabelecida por meio de honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral e sem justificativa, o arbitramento da verba honorária em juízo é medida imperativa.

“Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(TJMT, AP 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004718-87.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: RODRIGO MISCHIATTI

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S.

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: RODRIGO MISCHIATTI

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S.

BANCO DO BRASIL S.A.

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A., RODRIGO MISCHIATTI e outro,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, para condenar o apelante Banco do Brasil ao pagamento
de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do processo de no 11405-66.2008.8.11.0003 (cód. 415714), sendo que a quantia resultante deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão. Por sua vez, assim como convencionado, os honorários deverão ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa e os litisconsortes receberão o total de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), pro rata (para o autor e para os litisconsortes), sobre o proveito econômico obtido pelo autor e pelos litisconsortes, conforme § 2o do art. 85 do CPC (id. 128046829). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 128046837)

O apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
argui, preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que as partes entabularam o contrato da prestação dos serviços advocatícios, por isso a
“resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia”
, visto que foi pactuado o recebimento da remuneração ao final da demanda, assim requer a extinção da ação sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta, em síntese, que devem ser observados os Princípios da Liberdade Contratual (art. 421 do CC), da Probidade e da Boa-Fé (art. 422 do CC), bem como da
pacta sunt servanda
, uma vez que há cláusula expressa no sentido de que a remuneração será paga por meio de percentual sobre os valores efetivamente recebidos na solução da lide.

Alega que o STJ já decidiu que não é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios quando as partes pactuaram a remuneração de forma distinta, como no caso, ora analisado, em que foi estabelecido o recebimento por meio da condenação das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a revisão do valor da condenação.

Reforça que é possível a rescisão contratual unilateral
,
e que “
n
ão é razoável portanto, que tendo amplo conhecimento das condições do contrato, da remuneração oferecida e dos termos previstos em relação a uma possível rescisão, venham agora, se insurgir contra as regras e condições da licitação, bem como aos termos do contrato firmado por livre vontade.
”

Aduz que
“
Pode o mandato cessar pela resilição unilateral, sendo este um direito do mandante. O outorgante tem direito, segundo a norma legal, de retirar os poderes concedidos pelo mandato a qualquer tempo, unilateralmente e sem justificativa.”

Assevera que caso não seja o entendimento deste Tribunal pela improcedência dos pedidos iniciais, a sentença deve ser reformada no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, pela sua desproporcionalidade entre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios e os serviços advocatícios efetivamente prestados. A ação patrocinada pelo apelado envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação, e, além disso, envolveu a persecução de pequena importância financeira negada pelo devedor do processo originário, motivo pelo qual o valor fixado pela sentença é desproporcional.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, e, subsidiariamente,
caso não anulada a sentença, que no mérito seja o presente recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus da sucumbência. Caso não seja esse o entendimento, requer, subsidiariamente, que, observado o princípio da proporcionalidade, para minorar o valor da condenação, bem como para que seja considerada a correção monetária incida a partir do julgamento na 2a instância
. (Id. 128046839)

Os apelantes,
RODRIGO MISCHIATTI e outro
, pugnam em síntese, pela majoração dos honorários arbitrados, pois a causa original patrocinada, atualizada em junho/2019, já totalizava
R$ 505.946,65 (quinhentos e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Alegam que a quantia arbitrada a título de honorários pela r. sentença corresponde a cerca de 3,5% do referido valor, não sendo proporcional, justa e razoável a fixação neste patamar. O valor considerado pela r. sentença, mediante aplicação unicamente de INPC (R$ 245.668,66), não reflete o valor real da dívida efetivamente cobrada pelo Banco recorrido, uma vez que é de saber notório que os cálculos de débitos bancários não contam com juros mensais simples de 1% ao mês, mas, sim, capitalizados e muito maiores.

Alegam que para realizar a valoração dos honorários, o d. juízo
“a quo”
utilizou-se da metodologia constante do “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios – Aditivo de Retificação e Ratificação”. No entanto, o referido dispositivo é claro ao estabelecer que o desconto de 20% (vinte por cento) somente incidiria caso o jurídico do Banco atuasse no segundo grau, o que não ocorreu no caso em comento. O processo objeto do arbitramento não chegou a ser remetido ao segundo grau. Aliás, este fato nem sequer chegou a ser alegado ou comprovado nos autos. Tal valoração dos honorários a menor, em razão do indevido desconto de 20% (vinte por cento), não se justifica.

Discordam do marco inicial dos juros de mora como estabelecido na sentença. Deve ser aplicada a regra geral de fixação de verba honorária sucumbencial, isto é, incidem os juros de mora a partir da citação.

Ao final, requerem o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios,
arbitrando-os em patamar compatível com o trabalho realizado e com a importância econômica das causas trabalhadas; b) determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação passem a incidir a partir da data da citação, nos termos da lei; c) subsidiariamente, caso seja mantida a metodologia utilizada pela r. sentença para fixação do valor dos honorários, requer seja observado que o processo objeto do pedido de arbitramento não foi remetido ao segundo grau, devendo ser suprimida a parte da r. sentença que determinou o desconto de 20% (vinte por cento).

Apresentadas as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A., RODRIGO MISCHIATTI e outro,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou

procedente a pretensão inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, para condenar o apelante Banco do Brasil ao pagamento
de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do processo de no 11405-66.2008.8.11.0003 (cód. 415714), sendo que a quantia resultante deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão. Por sua vez, assim como convencionado, os honorários deverão ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa e os litisconsortes receberão o total de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), pro rata (para o autor e para os litisconsortes), sobre o proveito econômico obtido pelo autor e pelos litisconsortes, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

(id. 128046829)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 128046837)

O apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
argui, preliminarmente, a carência da ação, asseverando que os apelados pretendem receber honorários de forma diversa à contratada.

Com efeito, apesar das partes terem pactuado que os honorários seriam recebidos somente com o pagamento da sucumbência, diante do rompimento do contrato está inviabilizado o recebimento da remuneração, justificando-se o ajuizamento da presente ação e o interesse processual.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

5. Cláusula de êxito como condição suspensiva de exigibilidade que faz postergar no tempo o início da contagem prescricional.

6. Não se aplica o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 quando o advogado não mais representa a parte, devendo para tal fim ajuizar ação autônoma para cobrança dos valores.

7. Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. Precedentes.

8. Possibilidade de arbitramento judicial em ação de conhecimento que versa sobre o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios.
[...]”

(STJ, REsp 1632766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. (...)”
(TJMT, Ap. 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Desta feita, devidamente comprovado nos autos a rescisão unilateral e a ausência do pagamento extrajudicial, é viável o ajuizamento da presente ação, o que justifica o interesse processual dos apelados.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

No mérito, é incontroverso o direito de os apelados receberem a verba honorária, haja vista que prestaram seus serviços, cuja controvérsia reside apenas sobre o momento do recebimento da remuneração.

Sobre o assunto, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia regulamenta que:

“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que na avença em que houver a rescisão unilateral "
não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado"
(STJ, REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

Assim, é flagrante o desequilíbrio contratual entre as partes, por isso cabível o arbitramento dos honorários, sem que haja ofensa aos Princípios da Liberdade de contratar, da Força Vinculativa dos Contratos, ou a qualquer outro, sob pena de autorizar o contratante de se locupletar ilicitamente com o trabalho dos seus advogados.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXAME COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO PELA PARTE ADVERSA – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – ARBITRAMENTO DEVIDO – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO – VALOR FIXO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A previsão contratual de que os honorários pelos serviços prestados decorreriam da sucumbência, não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida.

A hipótese vertente diz respeito ao arbitramento de verba honorário de natureza contratual e não sucumbencial, de modo que não se encontra vinculada aos limites de 10% a 20% previstos no § 2o, do art. 85, do CPC.

O arbitramento da verba honorária em juízo se impõe com observância da razoabilidade.

Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção a partir do arbitramento da condenação.”
(TJMT, AP. 1005512-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

2. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT.

3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(TJMT, AP 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Diante do direito reconhecido, deve ser analisado o valor dos honorários arbitrados pelos serviços prestados na ação.

Sobre o assunto, é consabido que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2o do artigo 85 do CPC, avaliando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo da tramitação do processo e o eventual acompanhamento de recurso.

No caso, ora analisado, verifica-se que a atuação na Ação de Execução (autos n. 11405-66.2008.8.11.0003) que tramitou perante a Comarca de Rondonópolis, teve início em 2008,
em que o valor da causa era de R$ 113.921,08 (cento e treze mil, novecentos e vinte e um reais e oito centavos)
, com vários momentos de atuação dos apelados. Assim, após vários anos da prestação dos serviços, houve a rescisão do contrato em março de 2013.

A par disso, verifica-se que os honorários foram fixados em conformidade aos preceitos do art. 85 do CPC, visto que fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado dos (autos
no 11405-66.2008.8.11.0003), atualizado pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) incidindo a partir do trânsito em julgado,
condizente com os serviços prestados pelo período de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAVIADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO PERCENTUAL FIXADO NO CONTRATO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM QUE FOI CELEBRADO ACORDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANDO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

2. No arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.

3. A condenação em montante inferior ao objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à repartição relativa das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.”
(TJMT, AP 0011837-11.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE) – REJEIÇÃO – MÉRITO: RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS DE HONORÁRIOS ‘AD EXITUM’ – IRRELEVÂNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – RECURSO DESPROVIDO. [...]

“A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.” (AgInt no AREsp 1560257/PB).

A remuneração dos serviços advocatícios, nestes casos, não será medida pela média aritmética do valor atribuído a esta ou àquela peça processual confeccionada e protocolada pelo profissional destituído, devendo ainda ser levado em consideração, dentre os parâmetros gerais elencados nos incisos do §2o do art.85 do CPC/15, a “importância da causa” e “o tempo exigido para prestação de tal serviço”.

Deve ser mantida a verba honoraria arbitrada quando, considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, seu valor remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestado pelo causídico em favor do cliente contratante, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo.”
(TJMT, AP 1000218-86.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Os apelantes,
RODRIGO MISCHIATTI e outro,
a
legam que não se aplica o disposto na cláusula primeira – parágrafo único, do ativo,

para calcular o valor dos honorários como fixado na sentença, isto porque o processo objeto do pedido de arbitramento, não chegou a ser remetido para a Segunda Instância.

Eis a cláusula contratual:

“O presente ADITIVO visa RETIFICAR e RATIFICAR o Contrato firmado entre as partes em 05 de novembro de 2003, passando a ter nova redação na forma adiante, as seguintes cláusulas do referido instrumento:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARÁGRAFO ÚNICO – O acompanhamento de processos nos Tribunais Estaduais, Regionais Federais, Regionais do Trabalho e Tribunais Superiores, ficará sob responsabilidade do CONTRATANTE. Em decorrência, serão atribuídos aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., representados pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, 20% (vinte por cento) dos honorários devidos a CONTRATADA, excetuados os adiantamentos previstos no item “3” do ANEXO III do Edital.”

Da cláusula acima, verifica-se que estabelece o desconto de 20% (vinte por cento), incide caso o Departamento Jurídico do Banco do Brasil atuasse no segundo grau, o que não ocorreu, conforme provas existentes nos autos.

Dessa forma, não deve ser aplicada referida cláusula no cálculo dos honorários, uma vez que não houve atuação do Departamento Jurídico do Banco do Brasil.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários, é proporcional ao trabalho desenvolvido, conforme fundamentos já apresentados não é possível a sua majoração, como se pretendem os autores.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. e PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE RODRIGO MISCHIATTI e outro,
e reformo em parte a sentença, apenas para afastar o desconto de 20% (vinte por cento) previsto na Cláusula Primeira – parágrafo único, do aditivo contratual
.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022